Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724995-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória interposto por Carlos Alberto Pereira Modotte em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento número 0717657-36.2023.8.07.0001, declarou incompetência para o processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Vilhena/RO, nos seguintes termos (ID 160398856 na origem): Trata-se de ação de procedimento de liquidação provisória de sentença agitado por CARLOS ALBERTO PEREIRA MODOTTE em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que a parte autora reside em Vilhena/RO. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente em 96,6% das cidades brasileiras[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, a ré tem agências na cidade de Vilhena/RO, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico[2]. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[3], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como "Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos". Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[4]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que no terceiro trimestre de 2021 – não há dados oficiais mais recentes – o Banco do Brasil S/A contava com 76,9 milhões de clientes ativos[1]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal, este Tribunal deveria ser, só na Segunda Instância, quase o dobro da composição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 46 milhões de habitantes[5] –, que conta com 360 Desembargadores, enquanto o TJDFT tem apenas 48 Magistrados. O fato de o fornecedor ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside na cidade de Vilhena/RO, sendo que os seus patronos têm domicílio em Cuiabá/MT, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão do jurisdicionado, através do avanço no uso de smartphones e outras plataformas digitais. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. Nesse contexto, a conduta da consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Destaque-se que a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a ação seja ajuizada no domicílio do consumidor, quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema no 480 dos Recursos Repetitivos, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Aliado a isso, verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Assim, o foro de domicílio da parte demandante, da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré, e não a sua "sede", ex vi do artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do Código de Processo Civil. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022) Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Vilhena/RO. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria. Intime-se. [1] Disponível em https://ri.bb.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/ [2] Consulta disponível em https://bb.com.br/encontreobb [3] Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/11/relatorio_custas_processuais2019.pdf [4] Disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2021/dezembro/tjdft-conquista-premio-inedito-de-melhor-tribunal-do-poder-judiciario [5] Disponível em https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados O Agravante alega em suas razões que o caso em questão não diz respeito à escolha aleatória de foro, cabendo ao Poder Judiciário do Distrito Federal processar e julgar o feito, nos termos do art. 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 33 do STJ. Essa é a razão pela qual entende que a decisão que declinou competência para a Justiça Estadual da Comarca de Vilhena/RO deve ser reformada, já que o juízo agiu de ofício. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Vilhena/RO, até a efetiva análise meritória deste agravo de instrumento. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, interpretada à luz do Tema 988 do STJ, bem como tempestivo. Preparo recolhido (ID 48205489). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque a matéria não se encontra consolidada, muito menos é de menor complexidade, trazendo, portanto, opacidade em relação à probabilidade, já que o tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima. Tenho refletido sobre o tema relativo à escolha feita pelos requerentes ao ajuizarem demandas no local da sede do Banco do Brasil, e não nas respectivas comarcas de origem de seus domicílios, ainda que se trate, em tese, de submissão às regras do CDC. Em breves linhas - uma vez que o exame mais aprofundado será realizado por ocasião do agravo – entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o Art. 93, XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente. Ainda nesse contexto, entendo, como resultado, ser necessário também se sopesar o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 em uma dimensão mais ampla que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem. Entendo subsistir a necessidade de se manter, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal como no Art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Colaciono alguns julgados que tratam do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00085141). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. LOCAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. ABUSO DE DIREITO. 1. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 2. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 3. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar as liquidações individuais de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) unicamente por se tratar do foro da sede da instituição financeira condenada na referida ação, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local da assunção da obrigação. 4. A propositura de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) no Distrito Federal com fundamento em cédula rural firmada em outra unidade da federação caracteriza manifesto abuso do direito de ação. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão n. 1642715 – 2a Turma – AGI 0727978-70.2022.8.07.0000 - Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. BOA-FÉ. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FORO COMPETENTE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. O foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravada nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte se não houver justificativa plausível, sob pena de caracterização do abuso do direito de ação. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1639163 – AGI 0724767-26.2022.8.07.0000 – 2a Turma – Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual, condenou, dentre outros, o Banco do Brasil S.A. à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Os autores residem nos municípios de Camapuã/MS e Costa Rica/MS e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Tangará da Serra/MT. Os negócios jurídicos foram realizados em Camapuã/MS. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1639114 – AGI 07274036220228070000 – 2a Turma – Relator: desa. SANDRA REVES – data de julgamento 08/11/2022 – data de publicação: 25/11/2022). Assim, à míngua de maiores elementos, penso assistir razão ao juízo de origem, ao declinar da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Vilhena/RO, até em face da natureza jurídica da demanda, na qual, em uma apreciação sumária, está ausente um liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado nas vizinhanças da Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes. Igualmente não entendo estarem demonstrados prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, a toda sorte, eventual declinação de competência atribui, ao final, juízo natural da causa o múnus de apreciar o caso trazido ao Judiciário, como decorrência do fato de ser o juízo onde a causa haverá de tramitar. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023 15:39:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador